Tribunal: TJMT
Processo: 1018581-58.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018581-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), B. J. G. M. - CPF: 121.529.791-25 (AGRAVANTE), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO), AMANDA LAURENTINA GOMES MARTINI - CPF: 029.300.091-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE PORTADOR DE MIELOMENINGOCELE. ANDADOR PARA REABILITAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. ÓRTESE EXTERNA NÃO LIGADA AO ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. SONDAS HIDROFÍLICAS PARA CATETERISMO INTERMITENTE. INSUMO INDISPENSÁVEL A TRATAMENTO COBERTO. FORNECIMENTO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo requerente, menor portador de mielomeningocele sacral, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada a compelir a operadora de plano de saúde requerida ao fornecimento de andador modelo Nimbo e de sondas hidrofílicas pré-lubrificadas para cateterismo vesical intermitente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
fornecimento do andador modelo Nimbo;
(ii)
fornecimento mensal de 180 sondas hidrofílicas pré-lubrificadas.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o andador prescrito para reabilitação pós-operatória se enquadra na exclusão legal relativa a órteses não ligadas ao ato cirúrgico;
(ii)
aferir se as sondas hidrofílicas pré-lubrificadas, prescritas para cateterismo intermitente em paciente com bexiga neurogênica, integram a cobertura obrigatória do plano de saúde.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A expressão “
ligados ao ato cirúrgico
”, constante do art. 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998, possui sentido restritivo e pressupõe relação direta e imediata entre a órtese e o procedimento operatório, seja pela utilização no próprio ambiente cirúrgico, seja por implantação ou emprego hospitalar indissociável da intervenção.

5. Equipamento externo de mobilidade prescrito para uso ambulatorial e domiciliar continuado conserva a natureza de órtese externa, ainda que recomendado após procedimento cirúrgico coberto, hipótese excluída da cobertura obrigatória pela legislação de regência.

6. A incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre o contrato de plano de saúde orienta o controle de abusividade das cláusulas, mas não tem alcance para instituir cobertura obrigatória em hipótese expressamente afastada por lei especial.

7. Material médico descartável e de uso contínuo, cuja finalidade se exaure na própria realização de procedimento terapêutico coberto, não se confunde com órtese ou prótese, por não substituir, complementar ou auxiliar funcionalmente segmento corporal em caráter duradouro.

8. É indevida a recusa de fornecimento de insumo indispensável à execução de procedimento abrangido pela cobertura contratual quando demonstradas a necessidade terapêutica e a relação direta entre o insumo e a efetividade do tratamento da enfermidade coberta.

IV
.
DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para deferir a tutela de urgência quanto ao fornecimento das sondas hidrofílicas pré-lubrificadas.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998, art. 10, VII; Resolução Normativa ANS n. 465/2021, art. 17, parágrafo único, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 608, REsp n. 2.178.712/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerente,
B
.
J
.
G
.
M
., menor impúbere, representado por sua genitora,
AMANDA LAURENTINA GOMES MARTINI
, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1013809-07.2026.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu a tutela de urgência.

Na
origem
, a demanda consiste em ação de obrigação de fazer, na qual o requerente, portador de Mielomeningocele de nível sacral (CID-10: Q05), condição que lhe impõe comprometimento neuromotor e quadro de bexiga neurogênica, pleiteia o fornecimento, pela operadora de plano de saúde, de andador modelo Nimbo e de sondas hidrofílicas pré-lubrificadas para cateterismo intermitente limpo (id. 230504356, PJe 1º grau).

O requerente foi submetido, em 27/fevereiro/2026, a procedimentos cirúrgicos ortopédicos no membro inferior esquerdo para correção de pé varo aduto e pé torto congênito recidivado.

O médico ortopedista assistente prescreveu o uso do andador como dispositivo auxiliar de marcha durante a fase de reabilitação pós-operatória (id. 230504371, PJe 1º grau).

A médica urologista pediátrica, por sua vez, prescreveu o fornecimento mensal de 180 sondas hidrofílicas pré-lubrificadas, calibre 8fr, em razão da necessidade de cateterismo intermitente a cada 3 horas, diante da elevada pressão detrusora constatada em exame urodinâmico (id. 230504374, PJe 1º grau).

A operadora requerida negou administrativamente ambos os pedidos, sob o fundamento de ausência de cobertura no Rol da ANS, com invocação da exclusão contratual referente ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, nos termos do artigo 17, parágrafo único, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS (Protocolo n. 35366320260410119891) (id. 230504376, PJe 1º grau).

A
decisão recorrida
indeferiu o pedido de tutela de urgência, mas concedeu os benefícios da gratuidade da justiça (id. 231821867, PJe 1º grau).

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que o andador constitui insumo indissociável do ato cirúrgico de 27/fevereiro/2026, por ter sido prescrito especificamente para o alinhamento dos membros recém-operados durante a reabilitação pós-operatória, circunstância que afastaria a exclusão prevista no artigo 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998 (id. 364144352).

Quanto às sondas hidrofílicas, afirma que não se trata de órteses ou próteses, mas de insumo vital para o esvaziamento da bexiga neurogênica, cuja privação acarretaria risco de retenção urinária, hidronefrose e falência renal.

Com base nessas premissas, postula a concessão de tutela antecipada recursal para que a agravada forneça e custeie, no prazo de 5 dias, o andador Nimbo e o lote mensal de sondas hidrofílicas pré-lubrificadas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 364697859).

Em
contrarrazões
, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo de instrumento, por entender que o andador Nimbo se vincula à reabilitação pós-operatória da cirurgia ortopédica coberta pelo plano e que as sondas hidrofílicas constituem insumo indispensável à preservação da função renal do menor.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a compelir a operadora de plano de saúde ao fornecimento de andador modelo Nimbo e de sondas hidrofílicas pré-lubrificadas para cateterismo intermitente limpo, ambos prescritos a paciente portador de mielomeningocele de nível sacral.

O recurso comporta parcial provimento.

Como é cediço, a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A norma exige cognição sumária apta a demonstrar, em juízo de verossimilhança, a plausibilidade da pretensão deduzida, conjugada com a presença de situação fática capaz de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional caso o provimento seja relegado ao desfecho ordinário do processo.

O exame desses requisitos, quando a controvérsia se desdobra em pedidos autônomos, há que ser realizado de forma individualizada, porquanto cada pretensão possui contornos próprios quanto à probabilidade do direito invocado e ao perigo decorrente da denegação.

No que toca ao andador modelo Nimbo, o artigo 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998 exclui do plano-referência de assistência à saúde o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.

A mesma diretriz consta do artigo 17, parágrafo único, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Para a adequada compreensão desses dispositivos, é necessário delimitar o alcance da expressão “
ligados ao ato cirúrgico
”, cuja interpretação, à luz da legislação de regência e da regulação setorial, possui sentido restritivo.

O enquadramento nessa hipótese pressupõe relação direta e imediata da prótese, órtese ou acessório com o procedimento operatório, seja pela utilização no próprio ambiente cirúrgico, seja por implantação ou emprego hospitalar indissociável da intervenção realizada.

Essa não é, contudo, a natureza do equipamento pleiteado.

Cuida-se de andador modelo Nimbo, instrumento auxiliar de marcha destinado ao uso ambulatorial e domiciliar continuado.

Embora prescrito em contexto posterior à cirurgia ortopédica realizada em 27/fevereiro/2026, o equipamento não foi utilizado durante o ato operatório, não integra a técnica cirúrgica, não constitui componente direto do procedimento e tampouco se destina a permanecer acoplado ao corpo do paciente.

A mera vinculação cronológica ou funcional com a reabilitação pós-operatória não altera a classificação jurídica do bem.

Equipamentos externos de mobilidade, ainda que recomendados após cirurgia, conservam a natureza de órteses externas de uso domiciliar, categoria expressamente excluída da cobertura obrigatória pela legislação aplicável.

Daí porque a tese do agravante, no sentido de que a prescrição posterior ao procedimento cirúrgico atrairia o andador para o âmbito da cobertura obrigatória, amplia indevidamente o recorte normativo estabelecido pelo legislador.

Admitir essa interpretação equivaleria a converter toda prescrição médica subsequente a procedimento coberto em obrigação acessória da operadora, com esvaziamento da distinção legal entre órteses vinculadas ao ato cirúrgico e equipamentos externos de apoio à reabilitação.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação contratual, por força da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, também não conduz a conclusão diversa.

É certo que a proteção consumerista orienta a interpretação das cláusulas contratuais e o controle de abusividade, mas não possui alcance para instituir cobertura obrigatória em hipótese expressamente afastada por lei especial.

Por esse conjunto de razões, quanto ao andador modelo Nimbo, não se verifica, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência.

Subsiste, nesse ponto, a decisão recorrida.

Cenário diverso se apresenta quanto às sondas hidrofílicas pré-lubrificadas.

A controvérsia, nesse ponto, não diz respeito à inclusão de novo procedimento no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tampouco à superação excepcional de tecnologia expressamente excluída pela legislação setorial.

Trata-se, em verdade, de verificar se a operadora pode negar o fornecimento de material indispensável à execução de procedimento já abrangido pela cobertura obrigatória, qual seja, o cateterismo vesical intermitente.

Sob essa perspectiva, as sondas prescritas não se confundem com órteses ou próteses, pois elas não substituem, complementam ou auxiliam funcionalmente segmento corporal, nem são implantadas ou acopladas ao paciente em caráter duradouro.

Cuidam-se, antes, de materiais médicos descartáveis e de uso contínuo, cuja finalidade se exaure na própria realização do cateterismo vesical.

Diferentemente do andador, que se qualifica como equipamento externo de apoio à mobilidade, as sondas integram a própria dinâmica do procedimento terapêutico indicado para o esvaziamento vesical.

Em outros termos, sem o fornecimento do insumo, o cateterismo intermitente não se realiza de forma adequada, o que acaba por inviabilizar o próprio tratamento prescrito.

Daí porque a negativa administrativa, ao menos em juízo de cognição sumária, revela indevida restrição à terapêutica indicada.

Se a patologia de base, bexiga neurogênica decorrente de mielomeningocele, e o procedimento necessário ao seu controle, cateterismo vesical intermitente, estão compreendidos no âmbito da assistência contratada, não se mostra legítimo à operadora subtrair o material essencial à sua execução.

Essa compreensão encontra respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça, que, em caso envolvendo insumos de uso domiciliar vinculados a tratamento regularmente coberto, reconheceu ser indevida a recusa quando demonstrada a necessidade terapêutica e a relação direta entre o insumo e a efetividade do tratamento da enfermidade coberta (STJ, REsp n. 2.178.712/DF, Relatora Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, julgado em 25/08/2025).

A
ratio decidendi
do precedente se ajusta ao caso em exame.

Assim como os materiais de cuidado domiciliar não podem ser dissociados do tratamento principal quando indispensáveis à sua eficácia, as sondas hidrofílicas não constituem comodidade acessória, mas instrumento necessário à realização do procedimento prescrito para o controle da bexiga neurogênica.

No caso concreto, a prescrição médica é específica e se apoia em dado clínico objetivo (id. 230504374, PJe 1º grau).

A médica urologista pediátrica indicou a necessidade de cateterismo intermitente limpo a cada três horas, com fornecimento mensal de 180 sondas hidrofílicas pré-lubrificadas, calibre 8fr, em razão da elevada pressão detrusora constatada em exame urodinâmico.

Esse conjunto documental confere plausibilidade à pretensão recursal, pois a indicação não se funda em recomendação genérica, mas em avaliação especializada voltada à preservação da função urinária e à prevenção de complicações próprias do quadro de bexiga neurogênica.

De igual modo, evidencia-se o perigo de dano.

A privação do cateterismo nas condições prescritas expõe o menor a risco de retenção urinária, infecções recorrentes, refluxo vesicoureteral, hidronefrose e comprometimento progressivo da função renal, consequências de gravidade incompatível com a espera pelo desfecho ordinário do processo.

Além disso, a medida é juridicamente reversível na perspectiva da operadora agravada, visto que eventual improcedência da pretensão poderá ser convertida em recomposição patrimonial, ao passo que a ausência do insumo pode acarretar, ao paciente, dano orgânico progressivo e de difícil reparação.

Por essas razões, a decisão recorrida comporta reforma parcial nesse ponto.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
B
.
J
.
G
.
M
. para reformar em parte a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência exclusivamente para determinar que a
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
forneça, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação, e custeie continuamente, na quantidade mensal de 180 (cento e oitenta) unidades, as sondas hidrofílicas pré-lubrificadas calibre 8fr prescritas pela médica urologista assistente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026